Tribunal: TJES
Processo: 5006058-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006058-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.
AGRAVADO: MARILYN CHRISLAY DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006058-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO INTER S/A

AGRAVADA:
MARILYN CHRISLAY DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

BANCO INTER S/A
agrava por instrumento da decisão
de Id
7899628 dos autos de origem,

por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de
Vila Velha
,
em

Ação de Consignação em Pagamento
nº
5007557-14.2021.8.08.0035
,
ajuizada
por
MARILYN CHRISLAY DA SILVA,
deferiu o pedido liminar de depósito mensal da quantia que a autora entende devida ao adimplemento do débito.

Em suas razões recursais de Id 1800913, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
o contrato de empréstimo não obriga que o desconto da indenização do seguro se dê sobre o valor das parcelas vencidas, de modo que o saldo devedor não corresponde ao valor que a agravada entende como devido;
II)
para que seja aplicado o instituto da consignação em pagamento, faz-se necessário a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art.335 do Código Civil, o que não se verifica no caso em tela;
III)
as parcelas e taxas são de valores certos e a agravada sabia de antemão como se comprometeria mensalmente.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso
e, no mérito,
a reforma da decisão agravada a fim de indeferir o depósito liminar dos valores.

Na decisão de Id 1855665,
in
deferi o pedido
de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 1896070,
suscitando preliminar de não cabimento do agravo e, no mérito,
pugnando pelo improvimento do recurso.

Manifestação do agravante de Id 2175316, acerca da preliminar suscitada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES),
21
de março
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006058-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO INTER S/A

AGRAVADA:
MARILYN CHRISLAY DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA AGRAVADA

Em suas contrarrazões de Id
1896070,
a agravada suscita preliminar de não cabimento do recurso, sob a justificativa de que a decisão que autoriza o depósito liminar d
o
s valores em juízo não se encontra no rol do art.1.015 do Código de Processo Civil, que prevê as hipóteses de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Sem razão, contudo, a agravada, posto que o inciso I, do supracitado dispositivo do diploma processual,
inclui as decisões relativas a antecipação de tutela dentre as hipóteses cabíveis de interposição de Agravo de Instrumento.

In casu,
tem-se que o juízo
a quo
expressamente mencionou o deferimento de tutela de urgência, autorizando
inaudita altera pars
,
ou seja, ante
s
mesmo de ouvir a parte requerida,
o imediato depósito em juízo dos valores pretendidos pela autora, ora agravada.

Não
fosse
suficiente, o juízo de piso determinou, ainda, que um
a
vez certificado o depósito do valor, fosse oficiado aos órgãos de restrição ao crédito
“para imediata

baixa do nome da parte autora de seus registros
”, evidenciando sobremaneira o caráter liminar e antecipatório da decisão recorrida.

No mesmo sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, explicitando o caráter liminar da decisão que autoriza o depósito imediato na ação de consignação e pagamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LIMINAR - PROVA DA INJUSTA RECUSA DO CONSIGNADO.

O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento.

Se o agravante faz prova da existência da relação jurídica de crédito e débito entre as partes e da liquidez da dívida, sendo que as provas carreadas permitem vislumbrar indícios de haver recusa do agravado em receber as parcelas relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, conforme pactuado, deve ser deferida a liminar para consignação das parcelas. Posteriormente, após a manifestação do agravado, em não se demonstrando a recusa do credor em receber as parcelas, o juiz de primeira instância poderá, em sendo o caso, julgar improcedente o pedido.

(TJ/MG. Agravo de Instrumento nº
1.0172.14.002137-6/001.
Órgão Julgador: Décima Sétima Câmara Cível. Relator: Eduardo Mariné da Cunha. Data de Julgamento: 26/02/15. Publicação: 10/03/15).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de
Ação
de Consignação em Pagamento nº
5007557-14.2021.8.08.0035,

ajuizada
por
MARILYN CHRISLAY DA SILVA
, em face do
BANCO INTER S/A
, colimando
o depósito em juízo das prestações relativas ao Contrato de Alienação Fiduciária de nº 201409150.

Relata a exordial que em 10/11/14,
a autora, ora agravada,
conjuntamente com seu então marido, firmou contrato de alienação fiduciária
junto ao
banco agravante com o escopo de obtenção de crédito no valor de R$43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais). Na mesma oportunidade também foi contratado seguro prestamista, com composição de 50% para cada contratante.

Ocorre que, em 06/05/20, o marido da agravada veio a óbito. Comunicada do sinistro, a seguradora Liberty Seguros devidamente efetuou a transferência do valor de R$30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais) ao banco, valor esse suficiente para a quitação das parcelas em atraso e abatimento das parcelas vincendas.

Todavia, o banco se recusou a utilizar a quantia para pagamento das prestações vencidas, alegando que o valor recebido do seguro somente pode ser utilizado para o abatimento das prestações ainda por vencer.

A agravada ajuizou então a ação de nº
0003882-31.2021.8.08.0035,
conexa a dos autos de origem deste recurso, na qual foi deferida
tutela provisória de urgência a fim de que o leilão de seu imóvel, iniciado pelo mesmo banco ora agravante, fosse imediatamente suspenso.

Ademais, visando evitar os efeitos deletérios da mora, a agravante ajuizou também a Ação de Consignação em Pagamento, feito de origem deste recurso, e obteve autorização liminar para o depósito em juízo das prestações relativas ao contrato discutido na lide principal, conforme decisão de Id
7899628 dos a
u
tos de origem.

Irresignad
o
,

BANCO INTER S/A

interpôs este recurso de
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, que:
I)
o contrato de empréstimo não obriga que o desconto da indenização do seguro se dê sobre o valor das parcelas vencidas, de modo que o saldo devedor não corresponde ao valor que a agravada entende como devido;
II)
para que seja aplicado o instituto da consignação em pagamento, faz-se necessário a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art.335 do Código Civil, o que não se verifica no caso em tela;
III)
as parcelas e taxas são de valores certos e a agravada sabia de antemão como se comprometeria mensalmente.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso
e, no mérito,
a reforma da decisão agravada a fim de indeferir o depósito liminar dos valores.

Na decisão de Id 1855665,
in
deferi o pedido
de efeito suspensivo.

Pois bem. No julgamento do Agravo de Instrumento nº
5002204-98.2021.8.08.0000
, interposto pela mesma instituição financeira ora agravante, em face de decisão proferida nos autos da demanda conexa (nº
0003882-31.2021.8.08.0035
), na qual se discute o mesmo débito que ensejou o ajuizamento desta Ação de Consignação em Pagamento, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou a respeito da possibilidade, ao menos a princípio, de que os valores recebidos do seguro prestamista sejam utilizados para abatimento tanto das parcelas vencidas quanto das parcelas vincendas do débito com o banco
e, inclusive, manteve a decisão que suspendeu a realização de leilão do imóvel dado em alienação fiduciária no contrato discutido.

A ementa do acórdão que julgou o referido Agravo de Instrumento restou assim
redigid
a
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Para que seja deferido o pedido de tutela provisória, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2. A fim de afastar as pretensões da agravada, o banco agravante sustenta que as previsões do item 10.2.3, alínea “c” do contrato de alienação fiduciária
dizem respeito,
tão somente, ao cálculo do valor da indenização a ser paga em caso de sinistro – no caso, o falecimento do marido da agravada – e que não há qualquer estipulação acerca da obrigatoriedade de amortizar o valor da indenização nas parcelas vencidas.

3.Ainda que se entenda, como pretende o agravante, que o dispositivo contratual em comento se refere apenas à forma de apuração do valor a ser pago pelo seguro, é evidente que as parcelas eventualmente em atraso compõem a base de cálculo. Tal ressalva consta, inclusive, em letras garrafais no contrato.

4. Mais a mais, ainda que a cláusula não imponha direta expressamente a obrigação de amortizar o valor das parcelas vencidas, como aduz o agravante, fato é que também inexiste qualquer outra disposição contratual que impeça tal operação ou mesmo que obrigue a utilização do seguro para abatimento único e exclusivo das parcelas vincendas.

5. Além disso, o item 10.2 do contrato estabelece que o valor da indenização do seguro será destinado à amortização ou liquidação total do “saldo devedor”, sem qualquer tipo de restrição ou limitação no sentido de determinar o abatimento apenas de parcelas vincendas, pelo contrário.

6. Isso posto, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do CDC,
“
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
Sendo assim, na ausência de qualquer disposição em contrário, vislumbra-se plenamente razoável o entendimento de que o valor da indenização do seguro pode ser utilizado tanto para a amortização das parcelas vincendas como das parcelas vencidas.

7. Quanto ao requisito do perigo de dano, esse claramente milita em favor da recorrida, posto que, caso se prossiga com o leilão, a agravada se verá obrigada a desocupar o imóvel em que reside, e não há indicação de que possua qualquer outra residência.

8. Recurso improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5002204-98.2021.8.08.0000.
Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 10/08/21)

Assim,
diversamente do que tenta fazer crer o
agravante, uma vez que a dívida está sendo discutida na demanda de nº
0003882-31.2021.8.08.0035, verifica-se a caracterização de uma das hipóteses que possibilitam a consignação em pagamento, conforme o previsto no art.335, inciso V, do Código Civil,
in verbis:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.
(grifo nosso)

Resta devidamente configurada, portanto, hipótese de ajuizamento da ação de consignação em pagamento, bem como a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, nos termos do já explicitado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº

5002204-98.2021.8.08.0000.

Além disso, o perigo de dano caso não fosse autorizado o imediato depósito dos valores afigura-se claro, uma vez que persistiriam os efeitos da mora, elevando não apenas o valor do débito, mas também possibilitando a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, e causando consequências negativas em sua vida financeira.

Lado outro,
não se observa qualquer prejuízo ao banco agravante com o deferimento da liminar de imediato depósito, posto que, nos termos do asseverado pelo juízo
a quo
em sua decisão “
a consignação de valor diverso do estabelecido contratualmente, sem a comprovação da plausibilidade da pretensão autoral, não obsta, conforme entendimento do STJ, os efeitos decorrentes da mora, em relação à diferença entre o valor depositado e o previsto contratualmente”.

Não há, portanto, que se falar em reforma da decisão que autorizou o depósito imediato dos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006058-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO INTER S/A

AGRAVADA:
MARILYN CHRISLAY DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –

DEFERIMENTO DE LIMINAR AUTORIZANDO O IMEDIATO DEPÓSITO EM JUÍZO E SUSPENDENDO A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO - REJEITADA
–
MÉRITO – HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE CONSIGNAÇÃO, ANTE A PENDÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE O OBJETO DO PAGAMENTO – ART.335, V, DO CPC –
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.

Preliminar de não cabimento do recurso:
In casu,
tem-se que o juízo
a quo
expressamente mencionou o deferimento de tutela de urgência, autorizando
inaudita altera pars,
ou seja, ante mesmo de ouvir a parte requerida,
o imediato depósito em juízo dos valores pretendidos pela autora, ora agravada.
Não
fosse
suficiente, o juízo de piso determinou, ainda, que um
a
vez certificado o depósito do valor, fosse oficiado aos órgãos de restrição ao crédito
“para imediata

baixa do nome da parte autora de seus registros
”, evidenciando sobremaneira o caráter liminar e antecipatório da decisão recorrida.

2.
O
inciso I
do art. 1.015 do CPC

inclui as decisões relativas a antecipação de tutela dentre as hipóteses cabíveis de interposição de Agravo de Instrumento.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito:
No julgamento do Agravo de Instrumento nº
5002204-98.2021.8.08.0000
, interposto pela mesma instituição financeira ora agravante, em face de decisão proferida nos autos da demanda conexa (nº
0003882-31.2021.8.08.0035
), na qual se discute o mesmo débito que ensejou o ajuizamento desta Ação de Consignação em Pagamento, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou a respeito da possibilidade, ao menos a princípio, de que os valores recebidos do seguro prestamista sejam utilizados para abatimento tanto das parcelas vencidas quanto das parcelas vincendas do débito com o banco
e, inclusive, manteve a decisão que suspendeu a realização de leilão do imóvel dado em alienação fiduciária no contrato discutido.

4.
Assim,
diversamente do que tenta fazer crer o
agravante, uma vez que a dívida está sendo discutida na demanda de nº
0003882-31.2021.8.08.0035, verifica-se a caracterização de uma das hipóteses que possibilitam a consignação em pagamento, conforme o previsto no art.335, inciso V, do Código Civil.

5.
Além disso, o perigo de dano caso não fosse autorizado o imediato depósito dos valores afigura-se claro, uma vez que persistiriam os efeitos da mora, elevando não apenas o valor do débito, mas também possibilitando a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, e causando consequências negativas em sua vida financeira.

6
. Recurso
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR a preliminar, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.